Tribunal: TJDFT
Processo: 0735725-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735725-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA PEREIRA FLOR AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 53204321, a advogada da parte agravante comunica sua renúncia à procuração, tendo observado os requisitos do art. 112 do CPC, conforme termo de renúncia de ID no 53204324. Verifica-se que a parte agravante ainda continua representada pelo advogado Frederico Soares Sobral, OAB/DF 40.911, conforme procuração juntada no feito originário (0712596-79.2023.8.07.0007 - ID no 163313428 na origem). Dessa feita, exclua-se do sistema PJE o nome da advogada Rafaela Cristina Soares Barbosa, OAB/DF 40.911. Cadastre-se como advogado da agravante o Dr. Frederico Soares Sobral, que permanece representando a recorrente. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento designada. Publique-se o presente despacho. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador